Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por JEANE SOARES MIRANDA ALVES, que, após a homologação de acordo por sentença, determinou o ressarcimento pela ré, ora agravante, de valores despendidos pela autora, ora agravada, com prótese cirúrgica no prazo de 15 (quinze) dias. Alega a agravante, em síntese, que realizou acordo com a agravada para a realização de procedimento cirúrgico, conforme solicitado na inicial, devidamente homologado por sentença. Sinaliza que cumpriu com todos os termos do acordo firmado entre as partes e que o ressarcimento do valor despendido pela agravada é indevido, tendo em vista que a agravada optou, por mera liberalidade, pela compra de prótese não amparada pela cobertura da operadora, mesmo depois de ter sido notificada a respeito do fato. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a desnecessidade de ressarcimento, pois cumprido todos os termos do acordo homologado entre as partes. Preparo ID15807520 e ID15807521. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido os debates acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso concreto, a decisão a qual pretende se insurgir a agravante tem os termos seguintes (ID60723745 dos autos originários): (...) Portanto, inexiste no acordo qualquer menção sobre a escolha de uma marca de prótese que estivesse incluída no rol da empresa. Pelo contrário, a ré se comprometeu a arcar com com os materiais de que necessita a autora, sem qualquer restrição, não podendo alegar que o relatório médico não informou qual a marca da prótese que seria utilizada no procedimento cirúrgico. Ante o exposto, a parte ré deverá ressarcir o valor suportado pela autora, conforme nota fiscal de ID 59750896, corrigido desde o desembolso. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte ré realizar o pagamento do valor despendido pela parte autora para a compra da prótese. Caso a parte ré não realize o pagamento, deverá a parte autora apresentar pedido de cumprimento de sentença. Intimem-se. (...)” Note-se que a decisão antecede o próprio cumprimento definitivo de sentença que homologou o acordo, que somente será eventualmente instaurado a requerimento da exequente, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Nessa dinâmica, o presente recurso não se amolda à hipótese de cabimento do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois sequer inaugurado o eventual cumprimento de sentença acerca dos termos dispostos no acordo homologado pelo juízo a quo. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso pela sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora